Tribunal: STF
Processo: RE 1501271
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal da 4ª Região, que declarou a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, em razão da ausência de interesse de agir da Caixa Econômica Federal — CEF (doc. 228).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 265).



    A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta violação do art. 109, I, da Constituição da República (doc. 279).



    Afirma que “[...] a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos em que não existia sentença de mérito prolatada em 26.11.2010” (doc. 279, p. 14).



    Argumenta que:



    [...] os Julgadores deixaram de aplicar a tese 1.1 do recente precedente representativo de controvérsia do STF - o RExt 827.996/PR, que tratou do tema relacionado ao interesse da CEF nas ações envolvendo o SFH. Isso porque, os DD. Juízes Federais integrantes da Turma Recursal entenderam que, tendo havido novação, a Caixa não seria parte legítima para figurar no polo passivo, e consequentemente ausente a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Ocorre, porém, que a referida sentença de mérito foi reformada/anulada” (doc. 279, p. 3). 



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o Gabinete de Admissibilidade do Paraná, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 827.996 RG/PR (Tema 1.011 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 295). 



    Na sequência, a Turma Recursal manteve o seu entendimento, uma vez que o acórdão não destoa do que decidiu o Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria (doc. 335).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foram admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 381). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque o acórdão recorrido concluiu não mais haver cobertura pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS à época do ajuizamento desta demanda. No caso, a Turma Recursal decidiu pela incompetência da Justiça Federal, sem apreciar o mérito da demanda, nos seguintes termos:



    No caso examinado, a ação foi ajuizada perante a Justiça Estadual em 28/04/2008 (evento 1, INIC1). Insta sublinhar que o contrato de mútuo foi celebrado originalmente por GERSON RODRIGUES DA SILVA (evento 12, OUT5, pp. 18/20), sendo que, à época, contava com a cobertura do FCVS - Apólice Pública - Ramo 66 (evento 18, OUT19/DECL20). Ocorre que em 20/10/2006 o imóvel foi objeto de escritura pública de compra e venda em que figura como adquirente a ora demandante, e onde consta que o imóvel estava livre e desembaraçado de quaisquer dívidas e ônus reais, inclusive hipotecas.



    Portanto, sabe-se que o contrato de mútuo celebrado por GERSON RODRIGUES DA SILVA foi objeto de novação contratual e que na data do ajuizamento do feito perante a Justiça Estadual (28/04/2008) já se encontrava inativo. Pois bem. O entendimento adotado por esta 1ª Turma Recursal é no sentido de que a CEF não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que a responsabilidade do FCVS esteja afastada em decorrência de novação contratual.



    [...]



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal, na esteira do entendimento manifestado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vem entendendo que, embora o contrato de mútuo habitacional tenha sido firmado inicialmente no ramo público (66), com cobertura do FCVS, a sua novação e consequente migração para o ramo privado (68), exclui a cobertura do FCVS e, em decorrência, a legitimidade da CEF para figurar no polo passivo do processo, restando assim configurada a incompetência absoluta da Justiça Federal nestes casos.



    [...]



    Assim, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Federal, prejudica a análise das demais teses veiculadas no recurso (doc. 228, pp. 3-5).



    Assim, para divergir do entendimento adotado pela Turma Recursal e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.468.896 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/5/2024).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inaplicável ao presente caso a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1011 da repercussão geral, haja vista que aqui discute-se reparação de danos, em decorrência de vícios ocultos previstos em apólice obrigatória de seguro de financiamento habitacional, matéria diversa da abordada no referido precedente. 2. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do seguro contratado. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.442.884 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC (ARE 956.649 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17/11/2016).



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 817.359 AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/7/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 775.025 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2014).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator